Tribunal: TJBA
Processo: 8070874-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070874-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSENILDO ROCHA MATOS

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA DE MÉRITO JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO INDEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070874-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ROSENILDO ROCHA MATOS e como embargada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
ROSENILDO ROCHA MATOS
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto